Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715468-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação renovatória na qual o Juízo Plantonista entendeu que não haveria urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural (id 191426883 dos autos n. 0711876-96.2024.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. e Fundação dos Economiários Federais (Funcef) para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator